Tribunal: TJES
Processo: 5001541-24.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001541-24.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CYNTIA AZEVEDO HECKERT e outros
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele CONHEÇO.

Em síntese, o magistrado de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido da inicial para declarar a inexibilidade do débito atribuído ao primeiro autor referente
ao Termo de Ocorrência de Inspeção
(TOI) nº 3369090, no valor de R$ 8.422,12 (oito mil quatrocentos e vinte dois reais e doze centavos), e condenar

a ré ao pagamento em favor de José Renato Mesquita Hervati, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, em razão da negativação e da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Em recurso (id 286463), a recorrente arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e, no mérito, alegou que os procedimentos observaram a Resolução 414 de 2010 da ANEEL, sendo o procedimento adotado legítimo, inexistência de defeito na prestação do serviço, exercício regular do direito, ausência de responsabilidade e elevado
quantum
indenizatório.

Contudo, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo não provimento do recurso.

Em relação à alegada preliminar, tenho que deve ser rejeitada, pois,
in casu,
as provas dos autos são suficientes para sanar a controvérsia, mostrando-se desnecessária a realização de perícia técnica.

No tocante ao mérito, tenho que a sua conduta foi em desacordo com as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, de sorte que o corte no fornecimento de energia elétrica do consumidor deve ser considerado como ilegítimo.

Isso porque, constatando eventual irregularidade no medidor, impõe-se à concessionária a realização de diversos procedimentos a fim de comprová-la, nos termos do art. 129 da referida resolução:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

E,
in casu
, compulsando os autos, vislumbro que a recorrente não cumpriu com todos os requisitos determinados.

Ressalto, por oportuno, que a mera produção,
in loco
, e por funcionário da recorrente, do Termo de Ocorrência e Inspeção é insuficiente para determinar a troca do medidor e o consequente refaturamento.

Assim, a meu sentir, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme prescreve o art. 373, II, do CPC, razão pela qual a sentença combatida não merece reforma.

Tendo em vista que os procedimentos seguidos pela empresa recorrente não estão de acordo com o que preceitua a ANEEL, entendo que agiu acertadamente o magistrado sentenciante, no tocante a declaração de inexistência do débito.

No tocante aos danos morais, penso que restou devidamente evidenciado pela própria situação vivenciada pelo recorrido, que
teve seu nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão do fornecimento de energia elétrica
.

Isso porque, como é cediço, a mera negativação indevida gera dano moral de maneira presumida e dever de indenizar (STJ; AREsp 959.272; Proc. 2016/0199636-8; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/08/2016).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sedo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

CONDENO a recorrente ao pagamento das custas processuais.

SEM honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória – ES, 23 de julho de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.